Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727685-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA em face de JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS ante decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0722435-15.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravante que, em 48 horas, autorize a internação da Autora em clínica especializada, conforme recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confira-se a decisão agravada (ID 61198357): Acolho a emenda à inicial. Cuida-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para obrigar a requerida a autorizar a imediata internação da requerente conforme orientação médica, enquanto se fizer necessário ao tratamento e restabelecimento da requerente. Narra a autora, em síntese que: i) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida; ii) após um conflito familiar, passou a apresentar ideação suicida; iii) diante de seu histórico, com objetivo de resguardar a vida da paciente, a médica que lhe acompanha recomendou a sua internação; iv) a internação involuntária é uma medida necessária para garantir a segurança do paciente e proporcionar um tratamento eficaz e contínuo, que inclui controle comportamental em um ambiente seguro, administração adequada de medicações e suporte terapêutico intensivo; v) o plano de saúde negou o pedido, sob argumento de que há carência a ser cumprida para autorização, contudo, para o caso de urgência a carência imposta pela ANS é de apenas 24 horas. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A carteirinha do plano e a própria recusa do plano comprovam que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (IDs. 199196357 e 199196359). O relatório médico indica que a combinação de histórico de tentativas de suicídio, impulsividade, reatividade emocional e rede de apoio fragilizada exigiria uma abordagem terapêutica intensiva e multidisciplinar. A internação involuntária seria a medida necessária para garantir a segurança do paciente e proporcionar o tratamento eficaz e contínuo, que incluiria controle comportamental em ambiente seguro, administração adequada de medicações e suporte terapêutico intensivo (ID. 199196361). O documento de ID. 199196359 indica que a solicitação de internação foi negada. No caso em apreço, o relatório médico é claro ao atestar que a parte autora necessita de internação, tendo em vista o seu histórico de tentativas de suicídio. A situação descrita se amolda, com perfeição, à definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal. Diante desse contexto, mostra-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, ilegal a recusa do plano de saúde em autorizar a internação, porquanto já havia escoado, há muito, o prazo de vinte e quatro horas de carência. O perigo de dano mostra-se evidente, tendo em vista que autora está com pensamento conexo com ideação suicida. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 48 horas, autorize a internação da autora em clínica especializada, conforme recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, ante o desinteresse da autora. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca do interesse em intervir no feito. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não há fundamento para a determinação de internação involuntária da Agravada, uma vez que esta demonstra capacidade legal para decidir sobre seus próprios atos e não há representação legal formalmente constituída nos autos; (ii) não há respaldo jurídico para deferir uma tutela ou qualquer medida que envolva a internação da Requerente sem documentos médicos conclusivos e sem a apresentação de um laudo médico completo e detalhado que fundamente a necessidade da internação; (iii) a Agravada contratou o plano de saúde em fevereiro de 2024, com vigência a iniciar em março de 2024, passados três meses, pleiteou autorização e custeio de internação involuntária, em razão de possuir transtorno afetivo sazonial - TAE, com episódios recorrentes de autolesão; (iv) além da carência contratual, há doença preexistente não declarada na “Declaração de Saúde” preenchida pela Requerente, que, apesar de possuir doença psiquiátrica, agiu de má-fé, omitindo tais informações ao contratar o plano de saúde; (v) a Requerente tinha ciência que consultas psiquiátricas e internações só poderiam ocorrer após o final do prazo 180 dias de carência, enquanto que os tratamentos para doenças preexistentes deveriam respeitar a carência de 24 meses; (vi) a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”; (vii) a existência do instrumento da carência se justifica para garantir a condição incerta, aleatória e futura das ocorrências de assistência à saúde, sendo importante para assegurar a viabilidade do mercado de planos de saúde; (viii) “a cirurgia possui um custo alto à Requerida, motivo pelo qual, também corrobora com a negativa ATUAL”; (ix) não é cabível que a Requerida custeie integralmente a sua internação, ainda mais em clínica fora da rede credenciada; (x) não há elementos nos autos aptos a justificar a concessão da tutela deferida na origem; (xi) a fumaça do bom direito resulta da relevância (e procedência) das alegações acima aduzidas e das provas trazidas no presente recurso; (xii) o periculum in mora decorre da probabilidade da irreversibilidade da decisão de primeira instância, pois ao final, caso seja comprovado que de fato era devida a negativa da internação, é certo que trará um prejuízo financeiro inestimável à Agravante; (xiii) tendo em vista a alta probabilidade de provimento deste recurso, requer-se a concessão do efeito suspensivo para evitar danos de difícil reparação à Agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 61198354 e 61198356). Recebo o recurso. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). De início, cumpre pontuar que no presente caso não há falar em ausência de fundamento para a determinação de internação involuntária da Agravada, uma vez que esta demonstra capacidade legal para decidir sobre seus próprios atos e não há representação legal formalmente constituída nos autos, visto que a inicial foi emendada (ID 61198357, fls. 29/43), figurando apenas a Segurada como Autora da demanda. Pontue-se também que em que pese a Agravante alegar que “a cirurgia possui um custo alto à Requerida, motivo pelo qual, também corrobora com a negativa ATUAL”, o procedimento requerido pela Autora se trata na verdade de internação em clínica especializada e não cirurgia. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, a Agravante, em suas razões, invoca a regra constante do art. 1.019, inc. I do CPC. Todavia, não traz, em sua peça recursal, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Não traz aos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, a partir de seu financeiro, a temeridade quanto à alegada onerosidade financeira, bem como os custos operacionais mínimos a partir dos quais entende estar na iminência de sofrer gravame. Observe-se que não se discute, por ora, a legalidade da cláusula de carência, mas, sim, a situação emergencial que excepcionaliza a regra. Nesse sentido, essa Relatoria tem entendido ser obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente, de acordo com o disposto na Lei n. 9.656/98, o que parece ser hipótese dos autos, de acordo com os documentos juntados aos autos de origem. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da 3a Turma: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. 1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 2. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser abusiva a limitação contratual de cobertura do pelo plano de saúde limitada às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial de emergência. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Caracterizado o ato ilícito na negativa de cobertura da internação de caráter urgente, correta a condenação do plano de saúde ao pagamento de danos materiais, correspondente aos valores que o segurado despendeu para realizar a cirurgia. 5. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pelo segurado enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1855740, 07177898720238070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que "é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1825909, 07079850420238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ao contrário, subsiste o perigo reverso, uma vez que, no caso em tela, é a Agravada quem poderá experimentar revés em sua saúde, inclusive, com risco de autoextermínio. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024 13:32:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador